Tribunal: TJDFT
Processo: 0005110-56.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL EM TERCEIROS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO DE DURAÇÃO DA SUSPENSÃO PARA HABILITAÇÃO. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê no artigo 293 que a penalidade acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

2. O prazo de duração da suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade e harmonia com a pena privativa liberdade do caso, conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. In casu, deve-se minorar o prazo da penalidade de suspensão da habilitação para 1 (um) ano e 1 (um) mês mais 18 (dezoito) dias, a fim de guardar proporcionalidade com caso concreto.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.